Tribunal: TJSP
Processo: 2206410-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CARTA ENVIADA À CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO SEM A APOSIÇÃO DE RESSALVAS. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR O CORRETO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.